Tribunal: STF
Processo: ARE 1585369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL, SAT/RAT E TERCEIROS). TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. REFLEXOS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL.
1. Afastada a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, eis que referida verba detém natureza indenizatória por não se incorporar à remuneração do servidor para fins de aposentadoria.
2. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, não deve incidir contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por motivo de incapacidade, uma vez que tal verba não possui natureza salarial.
3.O STJ consolidou o entendimento de que o valor pago ao trabalhador a título de aviso prévio indenizado, por não se destinar a retribuir o trabalho e possuir cunho indenizatório, não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários.
4. O décimo-terceiro proporcional sobre o aviso prévio indenizado também não tem natureza indenizatória, incidindo, pois, contribuição previdenciária sobre tal parcela.
 5. Aplica-se às contribuições sociais decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) e às contribuições de terceiros o mesmo raciocínio adotado para a contribuição previdenciária patronal, em razão de possuírem a mesma base de cálculo.
6. Apelação da União desprovida. Remessa necessária parcialmente provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, I e XXI; 195, I, a, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.095.542/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , Dje de 1º/04/2020)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (ARE nº 1.228.175/CE AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 10/12/2019)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARCELAS HABITUALMENTE PAGAS PELO EMPREGADOR ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 565.160/SC DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURÍDICA DE DETERMINADOS PARCELAS PERCEBIDAS PELO EMBREGADO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE nº 1.144.163/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , Dje de 25/11/2019)

Ainda no mesmo sentido a seguintes decisões monocráticas: RE 1.212.932, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 21/11/2019; ARE nº 1.241.661, Rel. Min. Gilmar Mendes , Dje de 22/11/2019; RE nº 1.249.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Dje de 17/01/2020.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 (Tema 1.100), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria sub examine, ante a reconhecida infraconstitucionalidade, nos seguintes termos: 
“Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente